Tribunal: CARF
Processo: 10660.722419/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722419/2015-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ELIANE MARIA LUIZ MELO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade de Origem se pronuncie sobre a
existência de outro processo em nome do sujeito passivo referente à mesma infração apurada no
lançamento que aqui se examina, juntando aos autos os documentos correspondentes.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente às competências 01 a 09/2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 30/32):
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/12/2017 (e-fls. 57), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/12/2017 (e-fls. 38) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
I - Os Fatos
Por entrega da GFIP em atraso o que não foi gerado nenhum débito de prejuízo a
Receita por não existir contrato de trabalho com nenhum empregado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722419/2015-91
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.153 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722419/2015-91

II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
O não obstante já existia uma notificação de processo de n°.10660.722624/2015-56 no
mesmo valor de RS4 500,00. Art.48 do decreto 2228/97. O disposto no art. 32-A da Lei
n° 8212, de 24 de julho de 1991, deixa de produzir efeitos em relação aos fatos
geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no
caso da entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciárias.
II.2 - MÉRITO
Apresento a prova de documento anexo que este processo já está arquivado no setor
administrativo de recursos fiscais. Não poderão abrir novo processo para a discussão do
mesmo. De acordo com este novo processo de n°.10660.722.419/2015-91.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega preliminarmente a existência de outro processo em seu nome,
cadastrado com o no 10660.722624/2015-56 e já arquivado, contendo a mesma exigência
apontada no Auto de Infração em análise no presente processo.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem se pronuncie sobre a existência de outro processo em nome do sujeito
passivo referente à mesma infração apurada no lançamento que aqui se examina, juntando aos
autos os documentos correspondentes.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital